Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA COLETIVA, EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMA RG STF 1.142. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, este Colegiado firmou entendimento para manter a decisão de origem, no julgamento dos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, que em apertada síntese: a) determinou ao Sindicato exequente, ora embargante, que, no prazo de 15 dias, acostasse aos autos comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; b) entendeu pela impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva na presente execução individual, de modo que deveriam ser perseguidos na ação coletiva principal; c) não acolheu a alegação de inépcia da inicial executiva proposta pelo embargante; d) concedeu prazo suplementar de 30 dias úteis para que o Distrito Federal/embargado juntasse ao autos as fichas financeiras dos substituídos; e) aplicou o entendimento firmado no tema repetitivos n. 905 do STJ e no tema de repercussão geral n. 810 do STF.
6. Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que o voto condutor do julgado trata exaustivamente acerca da impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva, no bojo de execução individual de sentença coletiva e conclui ainda pela necessidade de formalização de desistência da execução coletiva em relação aos substituídos desta execução.
7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
8. Embargos de declaração rejeitados.